Tribunal: TCU
Processo: 009.474/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 343/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Eglacir Fatima de Sena emitido pela Câmara dos Deputados e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram, assim como ocorreu em outros processos de aposentadorias deferidas pela Câmara dos Deputados, que aquele órgão promoveu reajuste indevido das parcelas de "quintos/décimos" com base na Lei 13.323/2016; Considerando que os "quintos/décimos" incorporados até a edição da Lei 9.527/1997, de acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devem ser atualizados conforme os critérios adotados para a revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, pois desde então ostentam natureza de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL 1.516.357 - RS. Relator: Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 21/6/2018); Considerando que a Lei 13.323/2016, que reajustou a remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados e disciplinou o pagamento de parcelas remuneratórias devidas a esses servidores, não se caracteriza como uma lei de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais; Considerando que, nos casos em que detectado o reajuste indevido da parcela de "quintos/décimos" pela Lei 13.323/2016, este Tribunal tem determinado à Câmara dos Deputados que promova o ajuste nas parcelas de "quintos/décimos" para que voltem a refletir os valores anteriores à vigência daquele diploma legal (Acórdãos 3.538, 6.278 e 10.240, todos de 2021, da Primeira Câmara e de relatoria do ministro Vital do Rêgo; e 6.857/2021 - Segunda Câmara, relator ministro Raimundo Carreiro); Considerando, adicionalmente, que a Sefip identificou o cômputo de períodos não contínuos, no tempo calculado para fins de anuênio - serviço público civil (Adm. Direta e Indireta) em cargo diferente ao da aposentadoria de 04/05/1983 a 28/02/1985 e tempo no cargo em que se deu a aposentadoria de 01/03/1993 a 29/04/2018. Considerando que, havendo intervalo entre o desligamento de um cargo público federal e a admissão num outro, o tempo de serviço prestado no primeiro vínculo não pode ser computado para a concessão de anuênios no segundo, segundo jurisprudência desta Casa (a exemplo do Acórdãos do Plenário 1424/2020, relator Ministro Raimundo Carreiro, e 2.100/2022, relator Ministro Benjamin Zymler). Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Eglacir Fatima de Sena; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 009.474/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Eglacir Fatima de Sena (XXX.696.321-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Câmara dos Deputados que: 1.7.1. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores percebidos a título de incorporação de quintos/décimos da interessada, para os valores anteriores à vigência da Lei 13.323/2016; 1.7.2. promova o recálculo, no prazo quinze dias, contados a partir da ciência desta deliberação, do valor relativo à rubrica "Anuênio", paga com manifesta ilegalidade; 1.7.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , também do Regimento; 1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora; 1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.